Tribunal: TJMT
Processo: 0005131-10.2013.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005131-10.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VICTHOR RICARDO DE ALARCAO BRANDAO - CPF: 044.559.381-41 (APELANTE), ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 003.224.381-28 (APELANTE), DAPHNIS OLIVEIRA - CPF: 069.313.086-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS ALVES DA CRUZ (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATHARINE NUNES DE MACEDO - CPF: 057.340.231-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KETRYLEN NAYANE LEMOS SILVA - CPF: 064.799.331-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, INC. II, DO CP C/C. ARTIGO 244-B, DA LEI No 8.069/90 – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA AMBOS – AGENTES QUE COM CONSCIÊNCIA
DE QUE COOPERAVAM ENTRE SI PARA UM OBJETIVO COMUM, MEDIANTE CLARA DIVISÃO
DE TAREFAS ABORDARAM A VÍTIMA E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA, IMOBILIZARAM-NA APLICANDO-LHE UMA “GRAVATA” DESFERINDO-LHE, AINDA, SOCOS E SUBTRAÍRAM O APARELHO IPHONE E O BONÉ DA VÍTIMA –
1.
PRIMEIRO RECORRENTE – RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO COM RELAÇÃO AO ARTIGO 244-B, DA LEI No8.069/90 – INVIABILIDADE – DELITO FORMAL – INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 500 DO STJ – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO SIMPLES E LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADOS – CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA –

RECONHECIMENTO DE VISU – RELEVÂNCIA

– CONTEXTO ARMÔNICO – RECURSO DESPROVIDO.
2.
SEGUNDO RECORRENTE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES NA PRÁTICA DO ROUBO – DESCABIMENTO – ROUBADORES QUE TIVERAM PARTICIPAÇÃO DIRETA E FUNDAMENTAL NO CRIME – COMUNHÃO DE DESÍGNIOS E VONTADE, CONSTATANDO-SE A ATUAÇÃO RELEVANTE, BEM COMO O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS MESMOS – EVIDENCIAÇÃO – MAJORANTE MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso

A
desclassificação
para
furto
quando a prova colhida não deixa dúvida de que o delito foi praticado pelo réu com grave ameaça e violência contra a pessoa.

Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente.

In casu a caracterização da majorante relativa ao
concurso
de
pessoas é inconteste, conforme se depreende da própria empreitada criminosa, sendo certo que os apelantes agiram em verdadeira união
de ações e desígnios, com nítida divisão
de tarefas.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelas defesas dos Apelantes contra sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal no. 5131-10.2013.8.11.0004, (cód. 172260), julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condenar
ANDRÉ LUIZ DE ARRUDA OLIVEIRA
e
VICTHOR RICARDO DE ALARCÃO BRANDÃO
, ambos, pela prática do crime previsto do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal c/c. artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do art.70 do Código Penal, ambos, a pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo. (Sentença - Id. 33210033, 33210034, 33210035, 33210036)

A defesa do primeiro apelante, pugna pelo reconhecimento do erro de tipo essencial no crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, bem como, pela desclassificação da conduta do crime de roubo [art. 157, § 2°, inc. II, do CP], para o crime de furto e lesão corporal [art.155 do CP c/c com as penas do art. 129, ‘caput’, do CP], reformando-se a sentença a fim de reduzir a pena aplicada, com a alteração do regime do semiaberto para aberto. (Id.33210042 a 33210045)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso mantendo-se, portanto, o édito condenatório. (Id.33210048)

A defesa do segundo recorrente, requer em suas razões recursais pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no §2o, inc. II, do art. 157, do CP, ante a suposta falta de vínculo subjetivo entre os agentes. Sustenta ainda, a absolvição com relação ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, ante a ausência de tipicidade forma ao tipo incriminador no caso vertente. (Id.332100450 a 332100451)

Em contrarrazões o Parquet refuta as teses defensivas requerendo pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença. (33210455 a 33210456)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo

improvimento dos recursos
interpostos pelas defesas dos Réus, na ementa assim sintetizada: (Id. 42227463)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS NAS PENAS DO ARTIGO 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B, DA LEI No 8.069/90 – ANDRÉ LUIZ DE ARRUDA OLIVEIRA – RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO COM RELAÇÃO AO ARTIGO 244-B, DA LEI No8.069/90
–
IMPOSSIBILIDADE
–
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO
–
IMPOSSIBILIDADE - VICTHOR RICARDO DE ALARCAO BRANDÃO
–
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES NA PRÁTICA DO ROUBO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de ANDRÉ LUIZ DE ARRUDA OLIVEIRA e VICTHOR RICARDO DE ALARCÃO BRANDÃO, respectivamente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Narra a denúncia, os seguintes fatos: (Id.33209479)

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 23 de maio de 2013, por volta das 19:40 horas, na Rua dos Lírios, no 1032, Bairro Morada do Sol, nesta cidade, os denunciados, mediante prévio ajuste e adesão de vontades, com o auxílio das adolescentes (K. N. M. e K. N. L. S.), subtraíram em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante violência à vítima MATHEUS ALVES DA CRUZ, consistente em agressões físicas, 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo 4S 16GB, cor preta, avaliado em R$1.699,00 (um mil seiscentos e noventa e nove reais) e 01 (um) boné, cor preta, avaliado em R$ 15,00 (quinze reais), conforme Auto de Avaliação Indireta às fls. 55 do IP. Sobressai dos autos que, naquela ocasião, as adolescentes, após o prévio ajuste com os acusados, entram em contato com a vítima, via telefone, simulando um encontro com esta, porém o ofendido ao chegar no local indicado para o encontro, foi surpreendido pelos denunciados, os quais o agrediram fisicamente e praticaram a subtração, evadindo-se do local. Todavia, a vítima acionou a Polícia Militar e através do sinal de GPS do celular subtraído, esta logrou êxito em encontrar os denunciados ainda na posse da res furtiva. Os acusados, ao serem interrogados, confessaram a prática delitiva, (fls. 22/23 e 25/26-IP). Consta ainda dos autos que, os indiciados praticaram o crime de roubo, valendo-se do auxílio das inimputáveis K. N. de M. e K. N. L. S, portanto, assim procedendo, facilitaram a corrupção destas inimputáveis, induzindo-as à prática delituosa. (...)” (Sic.)

Feita a contextualização, ante a ausência de questões preliminares, passo a análise das teses apresentadas:

1.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE ANDRÉ LUIZ DE ARRUDA OLIVEIRA – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO E LESÃO CORPORAL.

Sustenta a defesa, em suas razões,
pelo reconhecimento do erro de tipo essencial no crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, bem como pela desclassificação da conduta do crime de roubo [art. 157, § 2°, inc. II, do CP], para o crime de furto e lesão corporal [art.155 do CP c/c com as penas do art. 129, ‘caput’, do CP], com a consequente alteração do regime do semiaberto para aberto

À luz do noticiado, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 33209481), nos boletins de ocorrência (Id. 33209950 e 33209951), no outo de apreensão (Id.33209957), termo de entrega (Id.33209487) e auto de avaliação indireta (Id. 33209962).
A
autoria delitiva ressoa das declarações prestadas em sede extrajudicial

Sob o crivo do contraditório, o ofendido MATHEUS ALVES DA CRUZ mantive seu depoimento, prestado nos seguintes termos:

“(00’23’) Estava em casa vendo um filme, aí ligou no meu celular, falava que era uma tal de Gabriela Martins, só que era essa tal de Katharine Nunes, aí ela falou, quero te conhecer e estou aqui na esquina da sua casa, sai aqui, aí meus pais estava viajando e fiquei meio assim, porque estava escuro a noite, aí falei vem aqui no claro, daí ela falou, não aqui está mais escuro; (00’55’) Pergunta: Você já a conhecia? Resposta: Não, mas pelo nome eu conhecia que era uma amiga de uma amiga minha da escola,
aí eu subi na rua de casa, onde estava mais escuro, aí veio esses dois rapazes e me abordaram de uma vez e me agrediram e tomaram meu celular; Pergunta: Baterem em você? Resposta: Bateram, um me segurou, o outro me agrediu e aí pegou meu aparelho do bolso e meu boné também e levou e saiu correndo, subiu em uma rua e montaram em uma moto e sumiu;
Pergunta: Você tinha algum problema com esses rapazes? Resposta: Não; Pergunta: Você conhecia eles? resposta: Conhecia o André; (04’02’) Pergunta: O pessoal chegou, eles foram no seu bolso e tiraram o celular mesmo? Resposta: Foi; Pergunta: Como você encontrou o celular depois? Resposta: Tinha o localizador, aí eu fui na delegacia e acionei e estava acusando onde ele estava; Pergunta: Qual dos dois pegou o celular, você sabe ou lembra? Resposta: Estava no bolso do André; Pergunta: O André você já conhecia? Resposta: Sim;
Pergunta: Todo os dois te agrediram? Resposta: Sim;
Pergunta: O outro que não é o André também viu ele pegando o celular na hora? Resposta: Qual outro? Pergunta: Era o André e o Vitor? Resposta: Isso;
Pergunta: Você ficou com alguma lesão no corpo? Resposta: Foi só porrada no rosto, e na cabeça, aí eu fui em um dentista lá e não mostrou nenhum dano, só estava com hematomas e inchaço;
(06’13’) Pergunta: Você disse que o celular foi encontrado no bolso do André, mas foi ele que tomou de você? Resposta: Estava escuro, mas quem me abordou por trás foi o André e o outro me agrediu; Pergunta: Então o André te segurou? Resposta: Isso, um puxou meu boné e o outro meteu a mão no meu bolso, só que estava muito escuro e não dava pra ver, mas o aparelho foi encontrado no bolso do André (...); (06’58’) Pergunta: Você falou que estava escuro, então você falou que não sabe distinguir quem pegou, se foi a mesma pessoa que pegou o boné e o celular, ou se um pegou uma coisa e o outro pegou outra? Resposta: Quem pegou meu boné, mesmo foi o André também (...)”. (Sic.)(Negritou-se)

Registro, por oportuno que as declarações prestadas pelas vítimas em delitos desta espécie, muitas vezes praticados sem a presença de testemunhas, se constituem em importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo réu que, como é cediço, tem evidente interesse em isentar-se de responsabilidade.

Assim, sob pena de inviabilizar a responsabilização penal do autor dos fatos, o depoimento da vítima, mormente quando seguros e coerentes, como na espécie, deve ser admitido quando não contrariados por outras evidências que levem à conclusão de que se equivocaram ou agiram de modo temerário.

Nessa esteira, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"[...]A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014)

Destarte, têm-se os depoimentos são uníssonos e coesos, a narrativa dos fatos realizada, aliada ao reconhecimento procedido, dão o suporte necessário ao édito condenatório proferido.

Não bastasse isso, o policial militar FERNANDO MAIONE CRUZ ao ser ouvido em fase inquisitiva, narrou que:

“[...]QUE é Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente lotado nesta cidade; QUE, em relação aos fatos em apuração nestes autos, esclarece que encontra-se de serviço na companhia do SD/PM CLEITON , onde foram solicitados via COPOM pela vítima que segundo informação havia sido roubada um aparelho celular por dois rapazes; e vitima afirmou que o referido aparelho poderia ser rastreado; QUE, foi feito o rastreamento do aparelho onde acusou a Localização no Bairro de Vila Maria mas precisamente na Av. Perimetral daquele bairro;
QUE, a vítima se prontificou a acompanhar a guarnição para uma possível identificação dos suspeitos; QUE, ao chegarem no local depararam com dois rapazes que a vítima de pronto reconheceu como sendo os autores do fato;
QUE, foi feita a abordagem nos suspeitos onde foi encontrado o aparelho celular da vítima; QUE, em relatos da vítima na hora em que a mesma foi abordada os suspeitos utilizaram de violência física para tomar o aparelho celular e um boné, QUE, um imobilizou-o pelas costas e o outro o agrediu com socos e em seguida subtraiu o aparelho celular que estava no bolso da vítima bem como um boné que estava em sua cabeça; QUE, o aparelho celular e o boné da vítima foi encontrada com os mesmos, o celular estava com a pessoa de André e o boné estava com Victhor; QUE, aqui já na Central de Atendimento André confessou que foram realmente eles que haviam praticado o roubo mas que porem fizeram isso a mando da menor Nayannv; QUE, ela tinha pedido para dessem um susto e um corretivo em Matheus e levasse o aparelho celular para ela; QUE, o boné Victhor assumiu que iria ficar com o mesmo; QUE, de posse dessa informação foram até a rua das Hortênsias, 74, Jardim Paraiso e obtiveram êxito na localização da menor Nayanny ;QUE, já na central de Atendimento Nayanny confessou que mandou que os dois André e Victhor dessem um corretivo em Matheus mas que "não era para machucar muito não" ; QUE, diante da situação foi conduzido a vítima e os suspeitos até esta Delpol para as medidas cabíveis ; Nada mais disse.[...]”(Sic.)

A testemunha policial militar ELIO CLEITON ROSA, que procedeu as diligências que levaram a prisão dos agentes, externou em juízo que o denunciado foi surpreendido juntamente com outro corréu momentos após o crime, diante do sinal GPS emitido pelo celular subtraído.

Acrescentou que, na posse do apelante e do adolescente infrator, foram encontrados os bens subtraídos das vítimas, narrando a seguinte dinâmica dos fatos em juízo:

“(00’45’) Pergunta: O que o senhor recorda, me relata por favor? Resposta: Me recordo que no dia nós fomos acionados no bairro morado do sol e a vítima tinha relatado que dois rapazes tinha chegado e abordado ele e levado o celular dele e nós perguntamos ele se tinha o rastreador, ele falou que sim e até mostrou mais ou menos a localização de onde estava, e parece que estava no bairro São José e diante disso, colocamos ele na viatura e ficou na central outro policial monitorando o andamento do celular, para onde ele estava sendo mostrado no GPS ou parece que nós deslocamos com ele, não me recordo se ele estava dentro da viatura, mas acho que sim, até a localidade que foi informada no GPS; Pergunta: O senhor se recorda com quem deles foi encontrado o celular? Resposta: Não me recordo, se eu afirmar com precisão eu estaria mentindo, mas vagamente um deles acusou que realmente pertencia eles e acabou se entregando e parece que o rapaz reconheceu também; (01’50’) Pergunta: A respeito desse fato, que segundo a vítima, duas adolescente teria marcado um encontro com ele e aí na hora que ele chegou para o encontro foi surpreendido pelos acusados? Resposta: Sim, depois na central de atendimento ele informou mais ou menos uma história sobre isso aí, que uma colega dele de escola; Pergunta: Vocês conseguiram identificar elas ou não? Resposta: Eu não me recordo, parece que outra viatura foi na casa delas e pegaram elas e levou lá para central (...)” (Sic.)

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados por policiais devem ser considerados aptos a sustentar uma condenação quando forem uníssonos e não pairar nenhum indício que possa afastar a sua credibilidade, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório

A propósito, colaciono os seguintes julgados do C. STJ::

“(...) 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido
.[...]” (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

“[...]1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.[...]
” (STJ, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014).

Corrobora com os relatos supra, a confissão do recorrente operada em juízo nos seguintes termos que transcrevo:

“[...]JUIZ: Os fatos aqui que eu li para o senhor, são verdadeiros, o senhor roubou o celular do Mateus, o que você tem a dizer sobre os fatos?

ANDRÉ: Sim

JUIZ: O que o senhor tem a dizer sobre os fatos, esclarece para a gente;

ANDRÉ: A Ketrylen, que eu conheço ela por Nayane, a Nayane ela me ligou, dizendo que o Mateus estava ameaçando ela e colocando pessoas atrás dela, pra bater nela e eu sem pensar nas consequências, eu peguei, ela me pediu isso para dar um susto nele, eu peguei e concordei, e agente combinou de se encontrar, ela ficou de me ligar e na noite anterior ao acontecimento ela me ligou e falou que estaria preparado para o outro dia. Aí a gente se encontrou e ela falou pra gente onde é que ele iria está, e aconteceu o fato;

[...]

JUIZ: Mas então a Ketrylen, pediu pra vocês dá um susto nesse rapaz que ele estaria fazendo o que com ela?

ANDRÉ: Sim, ameaçando e colocando pessoas pra bater nela;

JUIZ: Esse fato você constatou se era verídico ou não?

ANDRÉ: Não, e aí ela pediu pra pegar o telefone também, porque ela iria dar o dela e mais uma quantia de trezentos reais;

JUIZ: Pra quem?

ANDRÉ: Pra gente, pra entregar o celular pra ela;

JUIZ: Quando vocês foram atrás desse Mateus, vocês foram atrás pra dar um susto, pra dar uma lição nele, porque ele estaria fazendo isso contra ela, mas também ela teria encomendado o celular?

ANDRÉ: Sim;

JUIZ: Então vocês foram lá já pra subtrair o aparelho?

ANDRÉ: Sim, a pedido dela;

JUIZ: Você e o Vitor participou?

ANDRÉ: Participou sim;

JUIZ: Como aconteceu, um segurou, outro bateu como é que foi?

ANDRÉ: Agente encontrou com ele no meio da rua eu dei uma gravata, o Vitor deu alguns socos, eu dei alguns socos também e aí a gente saiu correndo, pegou as coisas e saiu correndo
;

JUIZ: Vocês cumpriram o combinado, entregaram o celular pra ela e ela entregou as coisas pra vocês?

ANDRÉ: Não deu tempo, porque no momento fomos pra outro lugar, e na hora que ela ligou pra gente entregar o celular, agente já estava detido;

JUIZ: Porquê foi rápido?

ANDRÉ: Foi rápido;

JUIZ:E vocês sabiam que o celular do Matheus era desses, tipo iphone que era caro?

ANDRÉ: Não, até o momento que a gente tava em m~]aos a gente não sabia

JUIZ: Vocês sabiam que ela era menor de idade?

ANDRÉ: Não, porque eu conhecia ela há muito tempo e achava que ela era maior, eu conhecia ela muito nova;

[...]

PROMOTOR: O Vitor tinha conhecimento que era pra pegar o celular também?

ANDRÉ: Sim, nós dois tínhamos conhecimento;

[...]

DEFESA: Você conhecia o Mateus?

ANDRÉ: Não, tanto que quando no dia que ele me falou que me conhecia eu estranhei, a gente pode até se conhecer porque estudamos na mesma escola, mas eu não tinha amizade, não lembro do rosto, não lembro da fisionomia dele, tanto que no dia que ele falou eu fiquei surpreso;

DEFESA: Como você sabia que tinha que atacar aquela determinada pessoa, juntamente com o Vitor?

ANDRÉ: Porque era a única pessoa na rua e ela tinha acabado de ligar, ela tinha feito a ligação pra ele, a Katharine, fez a ligação se passando por uma menina e pedindo um encontro na rua da casa dele, e aí ele estava subindo na rua da casa dele e por algumas característica, como a altura e por ser branco, agente, concluiu que era ele (...);

DEFESA:
Quando vocês foram presos pela polícia militar o celular e o boné estava na posse de quem?

ANDRÉ: Minha posse;
”.(Sic.)

No caso sub judice, não remanesce dúvida acerca da prática de crimes de roubo perpetrado pelo recorrente.

Destarte, o delito de roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima [CP, art. 157].

A doutrina classifica o roubo como delito, instantâneo, complexo em que o Código Penal protege a posse, propriedade, integridade física, saúde e liberdade individual, de forma livre, de dano, plurissubsistente e material, porquanto o tipo descreve a conduta e o resultado, exigindo a sua produção.

Do exposto, da mesma forma, fica reforçada a inviabilidade da desclassificação para o delito de furto simples e lesões corporais, pretendida defensivamente. Por oportuno, a diferença entre os crimes patrimoniais de roubo e furto, residem na subtração, respectivamente, “com” e “sem” grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

De se considerar, que a violência empregada pelo recorrente para subtração do aparelho de telefone celular (
iphone
) e o boné, consistiu no fato de ter dado “
uma gravata
” na vítima a fim de que cessasse a resistência desta, bem como dando diversos socos na mesma.

Destes, o boné e o aparelho de telefone celular

foram restituídos à vítima, após localização realizada por meio de rastreamento eletrônico.

Ora,
in casu
, diferentemente do que alega a defesa, a violência ficou bem demonstrada, conforme reforçado pela vítima em seu depoimento judicial.

Não havendo dúvidas de que, em tela, o fato não se restringiu à mera subtração de coisa alheia móvel [art. 155 Código Penal], pois, antes de subtraída a coisa, o agente efetivamente emprega violência e grave ameaça contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem [art. 157 do Código Penal]. Destarte, a conduta do recorrente não pode, tampouco deve, passar indiferente ao Direito Penal. Ao contrário, despontando lesiva, subsumindo-se não só formal, mas também materialmente ao tipo penal em questão.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIME.
ROUBO
MAJORADO. O delito foi praticado pelo acusado que, em via pública, ameaçou a vítima para que entregasse o aparelho celular. Preliminar. Nulidade do reconhecimento fotográfico. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. Incabível a absolvição, eis que a prova colhida não deixa dúvida acerca da materialidade e autoria do delito. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. Em crime como o de
roubo
, a palavra da vítima é meio de prova da autoria quando coerente, segura e firme quanto à narrativa dos fatos e reconhecimento do acusado. A palavra da vítima que sequer conhecia o réu, não nutrindo por ele qualquer inimizade ou desentendimento, uniforme quanto à ocorrência do
roubo
e à autoria.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
. Impossível a
desclassificação
para
furto
quando a prova colhida não deixa dúvida de que o delito foi praticado pelo réu com grave ameaça e violência contra a pessoa.
PENA DE RECLUSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PENA AQUÉM DO MÍNIMO. [...]”
(Apelação Criminal, No 70082221540, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Patrícia Fraga Martins, Julgado em: 09-10-2019)

Inviável a desclassificação pretendida pela Defesa, pois a conduta praticada se encaixa perfeitamente no tipo descrito pelo art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

No que pertine ao alegado erro de tipo, melhor sorte não assiste à defesa técnica.

Necessário salientar que o erro de tipo exclui o dolo configurador da conduta típica, antijurídica e culpável, porquanto ausente o
animus
do agente em praticar a conduta prevista na norma penal incriminadora, havendo, pois, falsa representação da realidade, o que dá causa à atipicidade da conduta.

A doutrina preleciona que o erro de tipo pode ser classificado como essencial ou acidental.

O erro que incide sobre elementos do tipo é essencial, subdividido em escusável, quando não pode ser evitado, ou inescusável, que poderia ser evitado se o agente empregasse cautela. No que tange às consequências do erro de tipo essencial, o escusável exclui o dolo e a culpa e, em decorrência disso, a tipicidade do fato, isentando o autor de responsabilidade; ao passo que, o inescusável afasta o dolo, admitindo, contudo, a punição do agente a título de culpa, caso remanesça o tipo na modalidade culposa. Veja-se:

"Erro de tipo é a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. Extrai-se essa conclusão do art. 20, caput, do CP, que somente menciona as elementares. É o chamado erro de tipo essencial. (...) o erro de tipo essencial pode ser escusável ou inescusável. a) Escusável, inevitável, invencível ou desculpável: é a modalidade de erro de tipo que não deriva de culpa do agente, ou seja, mesmo que ele tivesse agido com a cautela e a prudência de um homem médio, ainda assim não poderia evitar a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal; b) Inescusável, evitável, vencível ou indesculpável: é a espécie de erro de tipo que provém da culpa do agente, é dizer, se ele empregasse a cautela e a prudência do homem médio, poderia evitá-lo, uma vez que seria capaz de compreender o caráter criminoso do fato. A natureza do erro (escusável ou inescusável) deve ser aferida na análise do caso concreto, levando-se em consideração as condições em que o fato foi praticado. (...) O erro de tipo, seja escusável ou inescusável, sempre exclui o dolo. (...) O escusável exclui o dolo e a culpa, acarretando na impunidade total do fato, enquanto o inescusável exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei". (MASSON, Cléber. Código penal comentado. 4 ed. rev, atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 183/184).

Noutro giro, caso a ignorância recaia sobre circunstâncias acessórias da pessoa ou coisa, sendo, pois, estranhas ao tipo, o erro é classificado como acidental.

No caso em apreço, não há falar em incidência da figura penal prevista no ‘
caput’
do artigo 20 do Código Penal conforme requer a defesa. Isso porque, não foi colacionada aos autos prova capaz de amparar a tese de que o apelante desconhecia de modo indelével a menoridade de K. N. de M, bem como, da adolescente K. N. L. S., porquanto, o crime de corrupção de menores trata-se de delito formal, o qual não depende da efetiva corrupção para sua configuração.

Em adendo, importa consignar que, em Juízo, a testemunha, Katharine Nunes de Macedo, informou que a pedido da menor Ketrylen Nayane ligou para o ofendido, perguntando o endereço do mesmo e se permaneceria na residência dele no dia do fato. Alegou, ainda, que na Delegacia de Polícia foi ameaçada pela adolescente Ketrylen Nayane para que não contasse a verdade sobre os fatos, bem como, afirmou que a referida menor disse-lhe que apenas queria que os denunciados batessem no ofendido, não dizendo nada a respeito da subtração do aparelho.

Nesse sentido:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
(súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, 23/10/2013,DJe 28/10/2013, RSTJ vol. 232 p. 747)

Ao contrário do que dispõe a defesa, o conjunto probatório coligido no feito é suficiente para embasar a condenação do apelante no delito em referência.

A propósito, assim o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO - CORRUPÇÃO DE MENORES - MENORIDADE QUE PODE SER COMPROVADA POR QUALQUER DOCUMENTO HÁBIL - ERRO DE TIPO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR - DESNECESSIDADE - CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - RECONHECIMENTO. - A comprovação da menoridade do agente inimputável, para efeitos penais, pode ser feita através de qualquer documento hábil, em especial quando este não deixa margem para dúvidas sobre a idade do adolescente infrator. Precedentes do STJ. - A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente corrompido não é suficiente para a absolvição do acusado quanto ao crime previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a existência de erro de tipo. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de no 1.127.954/DF, realizado em 14 de dezembro de 2011, pôs fim à controvérsia em torno da natureza do delito de corrupção de menores, previsto, atualmente, no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reputando-o como crime formal, daí a desnecessidade de prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando, para a configuração do delito, que o agente pratique a infração penal juntamente com o menor ou que o induza a praticá-la. - Considerando que o acusado, mediante uma só ação, praticou os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, não estando comprovada nos autos a ocorrência de desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso formal perfeito entre os crimes, a teor do disposto no art. 70, primeira parte, do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.096852-5/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017,

Ante o exposto, não havendo mínima demonstração de que, em face de determinadas circunstâncias concretas, fosse o ora recorrente levado a acreditar que a adolescente já havia alcançado a maioridade, mantenho a sua condenação nos termos do artigo 244-B do ECA.

Por fim, o farto e suficiente conjunto de provas autoriza a manutenção da sentença condenatória, nos termos em que operada na origem.

2.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE VICTHOR RICARDO DE ALARCÃO BRANDÃO – DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §2o, INC. II, DO ART. 157, DO CP – DA ALEGA AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – DA ABSOLVIÇÃO REQUESTADA COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B, DA LEI No 8.069/90.

Requer a defesa, pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no §2o, inc. II, do art. 157, do Código Penal [concurso de duas ou mais pessoas], ante a suposta falta de vínculo subjetivo entre os agentes. Sustenta ainda, a absolvição com relação ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, ante a ausência de tipicidade forma ao tipo incriminador no caso vertente.

No tocante ao pleito defensivo de afastamento da majorante do concurso de agentes, tenho que também não prospera, haja vista que demonstrado o conluio entre os recorrentes para a perpetração do delito.

Reverbera do Interrogatório prestado em juízo pelo apelante VICTHOR RICARDO DE ALARÇÃO BRANDÃO, os seguintes termos que a seguir transcrevo:

“[...]
JUIZ: O que o senhor tem a dizer sobre a acusação? Elas são verdadeiras?

VICTHOR: É.

JUIZ: É né?

VICTHOR: É.

JUIZ: Pode explicara pra gente como que os fatos ocorreram?

VICTHOR: Teve um dia que o André pegou, eu morava perto da casa dele, ele pegou e me ligou e nós saímos pra tomar um refresco lá na casa das meninas, aí ele pegou pediu pra eu levar ele lá na casa dessa Ketrylen que ela queria falar com ele;

JUIZ: O senhor sabia que a Ketrylen era menor de idade? VICTHOR: Não;

JUIZ: Ficou sabendo que ela era menor de idade?

VICTHOR: Não, eu não tive contato nenhum com ela;

JUIZ: E aí?

VICTHOR: Aí lá na hora lá, ela falou o que é que era pra o André mais eu fazer, e aí o André falou comigo, e agente foi onde ela pediu pra gente ir;

JUIZ: Subtrair o celular?

VICTHOR: Foi;

JUIZ: Fala pra você..., essa estória de que ele estava ameaçando ela, etc...você viu é...plausibilidade, credibilidade nisso porque me parece, me parece que isso foi só uma desculpa só para subtrair o celular né?

VICTHOR: Foi..., no dia...;

JUIZ: Parece que a intenção dela era o iphone do rapaz né?

VICTHOR: No dia ela tinha contado isso, que ele estava ameaçando ela... isso e aquilo, mas depois que nós fico sabendo que isso ai não era verdade;

JUIZ: Era conversa?

VICTHOR: Era

JUIZ: Ela queria era o celular.

[...]

JUIZ: Ela falou pra vocês, que era pra vocês roubarem o celular dele, subtrair o celular dele, dá uma coça nele e pegar o celular e aí entregar o celular para ela?

VICTHOR: Isso;

JUIZ: Pegar o celular e entregar pra ela e ela daria o que pra vocês?

VICTHOR: O André me passou depois, ela falou se agente fizesse, ela dava até dinheiro pra gente;

[...]

JUIZ: Mas o André viu Victhor, falou que ela prometeu o celular dela que era inferior mais trezentos reais....ela falou isso para vocês?

VICTHOR: É não hora lá ela falou;

JUIZ: Vocês ganharam alguma coisa?

VICTHOR: Não;

JUIZ: Quanto tempo depois do fato vocês foram presos?

VICTHOR: Uma hora mais ou menos;

[...]

PROMOTOR: Qual foi sua participação o que você fez e o que o André fez?

VICTHOR: Na hora lá quando agente foi encontrar ele, ele estava vindo em uma rua escura, ele já chegou, paramos ele,
aí eu desferi um soco nele
, e o André outro;

PROMOTOR: Quem engravatou ele?

VICTHOR: O André;

PROMOTOR: Quem pegou o celular você?

VICTHOR: Não...do jeito que, foi assim, e
le estava em pé e na hora que eu bati nele, ele foi pra trás
e aí ele caiu e bateu no André

...encostou no André, aí o André pegou ele e pegou o celular;

PROMOTOR: o André falou que você que pegou o celular e depois entregou o celular pra ele;

VICTHOR: Não eu não , eu não lembro disso;

PROMOTOR: Mas você sabia que tinha que pegar o celular né?

VICTHOR: Sim;

PROMOTOR: Você concordou com isso?

VICTHOR: Na hora sim (...)”.(Sic.)(Negritou-se)

No tocante ao pleito defensivo de afastamento da majorante do concurso de agentes, tenho que também não prospera, haja vista que demonstrado o conluio do réu com terceiro não identificado para a perpetração do delito.

Preleciona, Damásio E. de Jesus e André Stefam atualizador in Direito Penal, Vol. I, Parte Geral, 24a Edição Atualizada de acordo com as Leis no.13.772/2018 e 13.964/2019, Saraiva Jur, pág.537: “
São requisitos do concurso de pessoas(...): 1) pluralidade de condutas; 2) liame subjetivo; e 3) identidade de infração para todos os participantes
.”

Apenas para reforçar, notório que ambos os indivíduos – André e Victhor –
in casu
, tinham por fito subtrair os pertences da vítima na data do fato, atuando em cooperação e com vínculo subjetivo ao abordarem o lesado ao mesmo tempo. E, conforme narrativa, enquanto um avançou diretamente sobre o celular, aquele com quem estava conluiado retirou a o aparelho de telefone celular e o boné do ofendido.

Cada qual, portanto, desempenhou um papel na infração, para bem de garantir que teriam êxito na empreitada delituosa. Inclusive, a superioridade numérica mostrou-se determinante para garantir a posse da
res substracta
.

Assim, tendo em vista que a vítima reconheceu o apelante como sendo um dos autores do delito, inclusive em juízo, entende-se que a prova contida nos autos é plenamente suficiente para que seja mantida a condenação.

Ainda, tendo restado claro que a vítima foi empurrada pelo recorrente que ainda deferiu-lhe socos, não é possível afastar o emprego de violência, uma das elementares do tipo de roubo.

Sem razão à defesa, outrossim, ao postular o afastamento da majorante do concurso de agentes, pois cediço que é desnecessário o prévio ajuste entre os autores do delito, bastando que tenham atuado em conjunto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO
MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MAJORANTES DO
CONCURSO
DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA. MANUTENÇÃO. TENTATIVA INVIABILIDADE. PENAS REDIMENSIONADAS. REGIME INICIAL ABRANDADO. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO
CRIME
DE
ROUBO
. (...)
DA MAJORANTE DO
CONCURSO
DE PESSOAS. Caderno probatório que confirma a prática do
crime
de
roubo
pelo apelante, em
concurso
com os coacusados, de modo que bem caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, II do CP. Ademais, despicienda para a incidência da majorante do
concurso
de pessoas a demonstração de prévio ajuste entre os
agentes
, bastando a adesão de um à conduta do outro, ainda que ocorra durante a prática do delito.
(...)” (Apelação
Crime
No 70065634362, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 19/08/2015)

Avançando no tema, o Superior Tribunal
de Justiça, por ocasião da edição da Súmula no 500, decidiu ser formal o
crime
de
corrupção
de menores, independentemente
de prova da efetiva degeneração da índole do inimputável.

Neste ponto, oportuna a transcrição da mencionada súmula:

"Súmula 500 do STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

A propósito, os seguintes arestos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1o DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente
. II - Recurso desprovido.
” (RHC 106364, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 14/12/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2011 PUBLIC 11-02- 2011) (Negritou-se)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]O delito tipificado no
artigo 244 - B do Estatuto da Criança e do Adolescente
é
crime
formal que tem como objetivo jurídico a proteção da moralidade dos menores, que é presumida iuris tantum, prescinde para sua configuração a comprovação da efetiva e atual
corrupção da criança ou do adolescente na subtração patrimonial.”
(TJMT; APL 6602/2014; Rel. Des.
RUI
RAMOS
RIBEIRO; Julg. 24/02/2015; DJMT 02/03/2015; Pág. 81)

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela Defesa, não deve ser acolhido, uma vez que o delito tipificado no art. 244-

do Estatuto da Criança e do Adolescente prescinde de comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando para a caracterização do crime a simples participação de pessoa com idade inferior a dezoito (18) anos, em empreitada criminosa, como evidenciado no caso vertente.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação manejados por ANDRÉ LUIZ DE ARRUDA OLIVEIRA e VICTHOR RICARDO DE ALARCÃO BRANDÃO, respectivamente, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021